Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a legitimidade do cessionário de crédito formalizado por escritura pública e afastar a multa por litigância de má-fé. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita e foi omisso quanto à aplicação do art. 109, § 2o, do CPC, requerendo efeitos infringentes para reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é nulo por abordar matéria supostamente não suscitada no recurso (julgamento extra petita); (ii) estabelecer se houve omissão relevante quanto à aplicação do art. 109, § 2o, do CPC, que exigiria integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada as teses recursais apresentadas, apreciando os pontos essenciais à controvérsia, especialmente a legitimidade do cessionário e a ausência de dolo para caracterização da má-fé processual.
5. O julgamento extra petita não se configura quando a matéria decidida está dentro do escopo do recurso interposto, ainda que a fundamentação adote caminhos jurídicos diversos dos invocados pelas partes.
6. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão considerou as razões fáticas e jurídicas que levaram à sua conclusão, sendo desnecessário examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente.
7. O recurso demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
8. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente que as questões tenham sido suscitadas para possibilitar a análise por instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado e não à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O julgamento não é extra petita quando as questões decididas decorrem do conteúdo impugnado pelo recurso, ainda que por fundamentos distintos.
3. A decisão judicial não está obrigada a examinar todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.
4. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, 109, § 2o; CF/1988, art. 5o, inciso LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.